Tribunal: STF
Processo: RE 1391538
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 66),  em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 50):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019.



    2. Agravo interno improvido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e ao art. 8º do ADCT, sustentando, em síntese, que “é juridicamente impossível a substituição processual em mandado de segurança, caso haja a morte do impetrante por se tratar de ação de natureza personalíssima”.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 85):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    – Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação do Ministério Público Federal favorável às pretensões da recorrente, reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do impetrante ter ocorrido no curso da ação mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Ademais, repita-se, o anistiado teve a ordem mandamental concedida em seu favor ainda em vida, por isso que os valores nela deferidos, em conformidade com o princípio sucessório da saisine (art. 1.748 do Código Civil), desde logo se transmitiram aos sucessores, outorgando-lhes, com isso, legitimidade para prosseguirem nos atos da lide mandamental ajuizada pelo de cujus.



    Constata-se que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça foi além da questão específica sobre a habilitação do espólio em sede e mandado de segurança. A Corte a quo justificou sua conclusão, também, no sentido que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Todavia, a parte recorrente deixou de impugnar referido fundamento autônomo do acórdão.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    Ademais, essa compreensão restou consignada em julgamento de caso com contornos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 1.391.231 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Primeira Turma, DJe 25/10/2022)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator